Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709795-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA DE FATIMA ALVES FERREIRA D E S P A C H O A Procuradoria-Geral do Distrito Federal pretende fazer sustentação oral no presente feito, razão pela qual requer a exclusão dele da 24a Sessão Virtual da 8a TCV (ID 17174097). A sustentação oral é possível em Agravos de Instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15. A hipótese dos autos amolda-se ao permissivo legal, de modo que defiro a retirada de pauta deste recurso, o qual deve ser incluído em sessão por videoconferência a fim de viabilizar a pretendida sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator